Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-84.2024.8.11.0084
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-84.2024.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVONE UMBELINA DA SILVA - CPF: 191.628.898-77 (EMBARGADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (EMBARGANTE), FABIANA APARECIDA DE PINHO QUINTELA NOVAES - CPF: 630.795.851-00 (ADVOGADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 569.969.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVES LOPES DA SILVA - CPF: 205.936.188-58 (TERCEIRO INTERESSADO), Luiz Carlos Teixeira (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil. Embargos De Declaração. Usucapião Extraordinária. Cerceamento De Defesa. Reabertura Da Instrução.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude de
acórdão que anulou sentença em ação de usucapião extraordinária, determinando a reabertura da fase instrutória diante da necessidade de prova pericial e oral sobre a extensão e localização da posse.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar: (i) se há omissão no acórdão quanto aos pedidos de julgamento antecipado; e (
ii
) se a reabertura da instrução configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de omissão, pois o acórdão fundamentou a necessidade de produção probatória diante da controvérsia sobre os fatos constitutivos do direito alegado.

4. A concordância das partes com o julgamento antecipado não vincula o magistrado, que deve assegurar a verdade real e o devido processo legal.

5. O acórdão apontou de forma suficiente a insuficiência probatória e a imprescindibilidade da instrução para dirimir controvérsia sobre área remanescente.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "
A necessidade de dilação probatória justifica a reabertura da instrução, ainda que as partes concordem com o julgamento antecipado
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 370 e 371.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
o

1000234-84
.20
2
4
.8.11.00
84

Trata-se de
Embargos De Declaração
o
postos por
Indeco
Integração Desenvolvimento
e
Colonização Ltda
.
em virtude do acórdão anexado no ID
284736365
, alegando a existência de vícios.

Alega omissão ao
deixar de
examinar o pedido de julgamento antecipado formulado pela
Embargada na A
ção de
U
sucapião, no qual sustenta ter apresentado provas suficientes para demonstrar a posse mansa e pacífica sobre a área pleiteada.

A
duz
que o acórdão deixou de considerar a concordância expressa da
E
mbargante com o julgamento antecipado, o que geraria, segundo sua tese, preclusão lógica quanto à produção de provas e afastaria qualquer alegação de cerceamento de defesa.

R
equer que seja suprida a omissão apontada e, com isso, reforma
r
o acórdão para que não seja anulada a sentença.

Em pedido s
ubsidi
ário
, requer o julgamento do apelo interposto pela parte
Embargada
, com o consequente
des
provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões no ID 287035385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso
se r
efere
à

A
ção de
U
sucapião
E
xtraordinária ajuizada por
Ivone Umbelina da Silva
visando à declaração de domínio sobre imóvel urbano de 9.600,89 m2.

O
Juiz
singular julgou parcialmente procedente o pedido,
e
reconhece
u
a posse apenas sobre 2.400 m2.

A
o analisar a apelação interposta
pela Embargada
,
o
acórdão
entendeu
pela
ausência de saneamento do feito e instrução probatória deficiente, o que inviabilizava o julgamento do mérito.

Assim, anulou a sentença de ofício e determinou a reabertura da fase instrutória, reputando imprescindível a produção de prova técnica e oral, dada a controvérsia sobre a real extensão da posse e sua localização.

O
acórdão
embargado foi no sentido de que não havia elementos suficientes para julgar a lide com segurança jurídica, e que a ausência de deliberação sobre as provas requeridas pelas partes configurava cerceamento de defesa.

Pois bem. Ao cotejar
os argumentos do
E
mbargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

Com efeito,
não há omissão a ser sanada.

A decisão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a necessidade de reabrir a instrução, reconhecendo que a controvérsia sobre a área efetivamente ocupada exige dilação probatória, o que torna incabível o julgamento antecipado, ainda que as partes tenham manifestado concordância formal nesse sentido.

Cumpre destacar que a concordância das partes com o julgamento antecipado não vincula o julgador, que é o destinatário final da prova.

A função do magistrado, no modelo constitucional processual, é zelar pela verdade real e pelo devido processo legal, sendo seu dever indeclinável determinar a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento.

O acórdão, ainda que não mencione expressamente os requerimentos de julgamento antecipado, explicita de forma suficiente que tais pedidos foram superados pela constatação de vícios procedimentais mais graves, como a ausência de manifestação sobre a produção probatória e a existência de dúvidas relevantes sobre os fatos constitutivos do direito alegado.

Além disso, a fundamentação do acórdão deixa claro que as provas constantes dos autos são insuficientes para dirimir as controvérsias e que a instrução probatória é imprescindível para
apuração da posse sobre a área remanescente (7.200,89 m2), cujo domínio a autora também pretende adquirir.

Trecho elucidativo do voto:

“
Em segundo, a meu ver, a prova pericial é imprescindível para o desate da área controvertida - 7.200,89m2 - pois, insisto, as provas produzidas pelas partes (planta topográfica, memorial descritivo e declarações de confinantes e Ata Notarial apresentada pela Colonizadora) são insuficientes para afirmar, com total convicção, se a Apelante ocupa somente a parte em que foi edificada sua casa e plantado o pomar
.”

Assim, diante da compreensibilidade do julgado, da suficiência da motivação e da coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão, os embargos não merecem acolhida.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os
Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025